Tribunal: STF
Processo: Rcl 53258
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Lucineide Bomsenhor, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000648-14.2019.5.12.0047.



    Na petição inicial, a reclamante narra que na data de 1º.9.2021 a autoridade reclamada, o Ministro Alexandre Luiz Ramos, declarou de ofício a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda ajuizada em desfavor da Administração Pública.



    Diante disso, alega, em síntese, que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade de decisão desta Corte, proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, por entender ser competente a Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor celetista, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal. 



    Nesses termos, assevera que:



     



    “É incontroverso que a Reclamante foi admitida pelo Reclamado sob o regime celetista, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 90 e 91/2006. 



    A Lei Complementar Municipal nº 90 e 91/2006 determina a vinculação ao regime celetista (…). 



    O Reclamado, ao contratar pelo regime celetista, submete-se às normas de direito do trabalho, de modo que deve respeitar a legislação trabalhista infraconstitucional. 



    A legislação municipal, portanto, é taxativa ao dispor que o regime jurídico atribuído à parte Reclamante é estabelecido pela CLT, estando incontroverso que essa foi a forma de contratação. 



    Dessarte, tratando-se de vínculo firmado entre servidor municipal e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos das Lei Municipais 90/2006 e 91/2006, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006. 



    Isso, inclusive, pode ser verificado no julgamento das Reclamações, do Município de Itajaí, nas quais houve o INDEFERIMENTO pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 50040; Rcl 50376; Rcl 50436; Rcl 50647; Rcl 50646; Rcl 50691; Rcl 49104; Rcl 49283; Rcl 49383; Rcl 49775; Rcl 49966; Rcl 49962; Rcl 49965; Rcl 48858; Rcl 48867; Rcl 48399; Rcl 48397; Rcl 47771; Rcl 47665; Rcl 47587; Rcl 47170; Rcl 47132), com a afirmação de que a Competência para o julgamento de ação idêntica ao caso é da Justiça do Trabalho”. (eDOC 1, pp. 8-9)



    Desse modo, assevera que “prevalece o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho a análise das lides fundamentadas em contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inclusive quando firmados com o Ente Público, no caso o Município”, sendo que “a própria legislação municipal adota o regime celetista, de maneira a afastar o regime jurídico-administrativo”. (eDOC 1, pp. 12-13 e p. 15)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11)



    Citada, a Municipalidade deixou de apresentar contestação. (eDOC 18)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO CELETISTA. PLEITO DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF E ADI 2.135/DF. PROCEDÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, o Pleno do STF decidiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, ‘não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator’. 2. Compete à Justiça do Trabalho apreciar causa que diz respeito ao pacto laboral firmado por Agente Comunitário de Saúde com entidade federativa municipal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ex vi da Lei Federal 11.350/2006 e de diploma normativo local”. (eDOC 20)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º art. 103-A do texto constitucional).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça Trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl-AgR 4.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2008, ratificou esse entendimento, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA comum. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. […] 2. Apesar de ser da competência da justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente. grifo nosso”. (Grifei)



    Na hipótese, observo que a autoridade reclamada entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça comum, haja vista tratar-se de relação jurídico-administrativa. Transcrevo, pois, trecho desse julgado: 



    “(...)



    Como consignado na decisão ora agravada, é incompetente a Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento da ADI nº 3.395, o parâmetro para a definição da competência para processar e julgar lide entre o servidor e o Poder Público é em razão da pessoa, uma vez que o STF excluiu do conceito de ‘relação de trabalho’, previsto no art. 114 da CRFB/88, o vínculo estabelecido entre esses atores. 



    Portanto, quando a relação sobre a qual se funda a causa se dá entre o Poder Público e o seu servidor, nos termos da Constituição da República de 1988, como ocorre no presente caso, o liame entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público para disciplinar o contrato de trabalho do litigante. A adoção de regime de pessoal ‘celetista’ não desfaz o fato de que a admissão da parte Reclamante instituiu-se a partir de um elo jurídico-administrativo, característica que se mantém de forma indelével. 



    No mesmo sentido, sendo o critério de fixação da competência, in casu, ratione personae, desnecessária a análise do teor dos pedidos formulados, porquanto a índole trabalhista das verbas pleiteadas não tem o condão de alterar a competência da Justiça Comum para apreciar a causa. 



    Por fim, registre-se que o entendimento pacífico da Suprema Corte é no sentido de ser vinculante, quanto às decisões judiciais supervenientes, a tese firmada em ação de controle de constitucionalidade ou em repercussão geral reconhecida, caracterizando-se coisa julgada inconstitucional a produção de decisão que não observe referida intelecção. Dessa forma, em hipóteses como a dos autos, exige-se a aplicação de ofício da compreensão fixada pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395, vez que não ocorreu o trânsito em julgado. 



    Nessa circunstância, os argumentos da parte Agravante acima transcritos não logram desconstituir a decisão agravada, razão pela qual nego provimento ao agravo”. (eDOC 5, pp. 13-14)



    No caso dos autos, tratando-se de vínculo firmado entre servidor municipal e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Complementar municipal n. 90/2006, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, em que se discutiam especificamente vínculos submetidos ao regime estatutário.



    De outra banda, destaco que o vínculo jurídico no caso de contratação de agentes comunitários de saúde é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos da Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, salvo se lei local dispuser de forma diversa.



    Dessarte, inexistindo lei local excepcionando tal regime na contratação de agentes comunitários de saúde, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual entendo existir desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



     



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não único, como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 19.837 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2016) (Grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 41.533, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020 e Rcl 40.375 , Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.6.2020.



    Ainda nesse corolário, saliento que o tema em discussão teve sua repercussão geral reconhecida, cujo paradigma é o RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.05.2021 (tema 1.443), assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada do Tribunal reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça Laboral é a competente para dirimir a presente controvérsia.



    Corrobora esse entendimento a manifestação do Parquet, de seguinte teor:



    “(...)



    No caso concreto, as instâncias ordinárias atestaram que a reclamante foi contratada sob o regime celetista, pelo Município de Itajaí, para ocupar o cargo de Agente comunitário de saúde. Veja-se o pronunciamento da sentença de mérito:



    (…)



    No âmbito do TST, a decisão reclamada também reconheceu a natureza celetista do vínculo (fl. 50): 



    (...)



    Ademais, a Lei Complementar municipal 90/2006, em seu art. 6º, efetivamente impõe a Consolidação das Leis do Trabalho como diploma de regência da vida laboral aos agentes comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias:



    (…)



    Inexiste, portanto, controvérsia em torno da natureza celetista do vínculo ou de sua validade. 



    Trata-se de empregada pública, vinculada ao ente público e contratada de forma regular pelo regime celetista, não se aplicando o decidido na ADI 3.395/DF, já que inexistente a relação jurídico-administrativa a atrair a competência da Justiça comum. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 2.135-4, concedeu liminar (DJe de 7.3.2008) para suspender a vigência do art. 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, passando a vigorar o seu texto original, o qual confere poder aos municípios para estabelecer o regime jurídico dos servidores da Administração Pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Frise-se que o Tribunal Pleno, aplicando os efeitos ex nunc àquela decisão, cuidou de ressalvar a validade dos atos praticados durante a vigência do dispositivo suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 



    Neste sentido, estando a Lei municipal 90/2006 abarcada pela modulação de efeitos da ADI 2.135-4/DF, não há, de fato, espaço para que se configure desobediência a este julgado. 



    Conclui-se, assim, que, ao passo que os precedentes invocados – ADI 2.135 e a ADI 3.395 – tratam de causas que envolvam servidores sujeitos a relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a controvérsia nos autos originais gira em torno do vínculo celetista entre o município e a reclamante, contratada para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde, nos termos da Lei municipal 90/2006”. (eDOC 20) 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo 0000648-14.2019.5.12.0047.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente